Tribunal: STF
Processo: ARE 872180
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-19
Data de publicação: 2015-05-19

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 49/2002. REGULARIDADE DO PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 13.7.2010.



    1. A suposta ofensa aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa. Aplicação da Súmula 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar viabilizar o trânsito do recurso extraordinário



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.